Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AMBAS AS PARTES. RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS. REEXAME DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DO RÉU/APELANTE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. DEFEITO SANADO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados no acórdão
3. Constatada omissão no acórdão, tão somente no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais na seara recursal, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.
4. Embargos de declaração conhecidos. Embargos do autor rejeitados. Embargos do banco réu/apelante acolhidos.